Tribunal: STJ
Processo: 0715661-15.2024.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077459 - DF(2025/0400737-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ABDAEL GASPAR DE SOUSA
ADVOGADOS
: EVANDRO LUÍS CASTELLO BRANCO PERTENCE - DF011841
ANNA CLARA GONTIJO BALZACCHI - DF058744
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: CLARISSA ANDRADE PARREIRA - DF049109
ADVOGADO
: TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
INDICIAMENTO.
REQUISITOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
objetivando a anulação de processo administrativo disciplinar. Na sentença,
denegou-se a segurança. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55177620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ecb18773-cf7d-44a3-8b9d-15a6b1e700a3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ecb18773-cf7d-44a3-8b9d-15a6b1e700a3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077459 - DF(2025/0400737-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ABDAEL GASPAR DE SOUSA
ADVOGADOS
: EVANDRO LUÍS CASTELLO BRANCO PERTENCE - DF011841
ANNA CLARA GONTIJO BALZACCHI - DF058744
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: CLARISSA ANDRADE PARREIRA - DF049109
ADVOGADO
: TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
INDICIAMENTO.
REQUISITOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
objetivando a anulação de processo administrativo disciplinar. Na sentença,
denegou-se a segurança. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA54155308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:37
Código de Controle do Documento: 3b137feb-de6f-463a-a83d-0f34408fb2f2

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra acórdão com o seguinte resumo
de ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
INDICIAMENTO.
IRREGULARIDADE.
INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: TRATA-SE DE
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR ABDAEL GASPAR DE SOUSA CONTRA A
SENTENÇA DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, QUE DENEGOU A
SEGURANÇA E EXTINGUIU O PROCESSO COM BASE NO
1, DO CPC. O
ART. 487,
APELANTE ALEGA IRREGULARIDADES NO INDICIAMENTO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
(PAD),
INCLUINDO
FALTA
DE
ESPECIFICIDADE DOS FATOS E AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO ESCOPO DA
INVESTIGAÇÃO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A CONTROVÉRSIA GIRA EM
TORNO DA VALIDADE DO INDICIAMENTO NO PAD, QUESTIONANDO-SE A
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, A
ESPECIFICIDADE DOS FATOS IMPUTADOS E A IMPARCIALIDADE DAS
TESTEMUNHAS ARROLADAS. III. RAZÕES DE DECIDIR: O PAD E
CONSEQUENTE
INDICIAMENTO
OBSERVARAM
OS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA,
COM
FATOS
DEVIDAMENTE
ESPECIFICADOS E ENQUADRADOS NAS NORMAS APLICÁVEIS. NÃO SE
VERIFICOU GENERALIDADE NOS FATOS IMPUTADOS, NEM A ALEGADA
"FISHIVG EXPEDITION". A SUSPEIÇÃO DAS TESTEMUNHAS FOI AFASTADA,
CONSIDERANDO-SE A NECESSIDADE DE SUAS OITIVAS PARA ELUCIDAÇÃO
DOS FATOS. NÃO ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A INTERVENÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO NO MÉRITO DA QUESTÃO. IV. DISPOSITIVO: NEGOU-SE
PROVIMENTO
À
APELAÇÃO.
LEGISLAÇÃO
RELEVANTE
CITADA:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
°, LXDÍ LEIN0
°
ART. 5
12.016/09, ART. 1
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: AGLNT NO MS N.
RELATOR
29.383/DF,
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DE 6/2/2024
O acórdão recorrido examinou mandado de segurança no qual se discutiu a
validade de indiciamento em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sob alegação
de genericidade dos fatos, ampliação indevida do escopo e suspeição de testemunhas.
A 6a Turma Cível, sob relatoria do Desembargador, conheceu e negou
provimento à apelação, assentando que o PAD observou contraditório e ampla defesa,
Documento eletrônico VDA54155308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:37
Código de Controle do Documento: 3b137feb-de6f-463a-a83d-0f34408fb2f2

com adequada especificação das condutas e correspondência entre acusação, instrução e
conclusão da comissão, afastando a tese de “fishing expedition” e a suspeição das
testemunhas.
No prefácio do julgamento, foram destacados os parâmetros do controle
jurisdicional do PAD e a limitação à legalidade do procedimento, sem incursão no mérito
administrativo, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade.
A decisão fundamentou-se na Constituição Federal,
o, LXIX (
), na
art. 5
CF/88
o, e em precedente do Superior Tribunal de Justiça que delimita
Lei no 12.016/2009, art. 1
o espectro de controle judicial em matéria disciplinar (AgInt no MS n. 29.383/DF,
Primeira Seção, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
. Ao final, manteve-se a
6/2/2024)
denegação da segurança e a recusa à tutela antecipada, por ausência de probabilidade do
direito e de urgência. Honorários recursais não foram fixados, nos termos do
da
art. 25
(fls. 385-391).
Lei no 12.016/2009
Na confirmação da decisão, consignou-se, de forma convergente, que:
a) a tutela de urgência é indeferida, porque a sanção disciplinar de suspensão por 30
dias foi convertida em multa e não há demonstração de pagamento ou constrição em curso;
b) o PAD teve por objetivo apurar falta funcional, com ciência, defesa, interrogatório
e indicação de testemunhas, estando o termo de indiciamento adequadamente estruturado;
c) as quatro condutas imputadas ao servidor estão minuciosamente correlacionadas
com dispositivos da Lei Complementar no
em particular os arts. 180, 190 e 191,
840/2011,
afastando a alegação de inépcia;
d) aplica-se o princípio do in dubio pro societate na fase de instauração;
e) o controle judicial do PAD se limita ao exame da regularidade procedimental e da
legalidade do ato disciplinar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, sem reavaliação probatória, ressalvadas ilegalidades flagrantes;
f) a suspeição das testemunhas não se sustenta, por integrarem a equipe diretiva da
escola e serem indispensáveis à elucidação dos fatos;
g) honorários recursais não são arbitrados (art. 25 da
. Reitera-se
Lei no 12.016/2009)
o apoio jurisprudencial em precedente da Primeira Seção do STJ (AgInt no MS n. 29.383/DF
) e a referência à
quanto à licitude de prova emprestada em PAD, desde
Súmula 591/STJ
que assegurados contraditório e ampla defesa (fls. 392-396).
Documento eletrônico VDA54155308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:37
Código de Controle do Documento: 3b137feb-de6f-463a-a83d-0f34408fb2f2

O recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição Federal (
), além dos arts. 1.029 e seguintes do Código de Processo
CF/88
Civil 2015 (
, reiterando o benefício da gratuidade de justiça e postulando o
CPC/2015)
processamento e remessa ao Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões, sustenta nulidade do termo de indiciamento por inépcia e
genericidade, em ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal, bem como ao
da Lei Complementar no
e ao
da
art. 244
840/2011
art. 161
Afirma que o termo, ainda que transcrito no acórdão recorrido, limita-
Lei no 8.112/1990.
se a capitulações amplas (“violação de dever funcional”, “perturbação da ordem”), sem
descrição dos atos específicos e respectivas provas, tornando inviável a defesa técnica.
Cita precedentes do STJ sobre exigência de especificação fática e probatória no
indiciamento (MS
Terceira Seção, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ
6.913/DF,
MS
Primeira Seção, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe
e
18/2/2002;
25.258/DF,
19/6/2023)
invoca a
sublinhando que o controle jurisdicional do PAD se
Súmula 665/STJ,
circunscreve à regularidade e legalidade do procedimento, e que os vícios formais
configuram flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção. Requer o provimento do
Recurso Especial para concessão da segurança e declaração de nulidade do termo de
indiciamento e dos atos subsequentes (fls. 411-419).
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial, a Presidência do
Tribunal, ao reconhecer a tempestividade, a legitimidade e a isenção de preparo em razão
da gratuidade deferida (art. 9o da
, concluiu pela inadmissão do apelo
Lei no 1.060/1950)
extremo. Assentou que a revisão do fundamento adotado pelo órgão colegiado — no
sentido de estarem os fatos especificados e correlacionados à norma violada, com
afastamento da tese de “fishing expedition” — demanda reexame do contexto fático-
probatório, providência vedada pela
Quanto ao pedido de honorários
Súmula 7/STJ.
recursais formulado em contrarrazões, registrou a inaplicabilidade do
§ 11, do
art. 85,
na fase de juízo de admissibilidade, por não inaugurada a instância especial.
CPC/2015,
Assim, decidiu: “INADMITO o recurso especial” (fls. 440-442).
Documento eletrônico VDA54155308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:37
Código de Controle do Documento: 3b137feb-de6f-463a-a83d-0f34408fb2f2

Contra essa decisão, foi manejado Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do
, no qual o agravante sustenta a inaplicabilidade da
Alega que
CPC/2015)
Súmula 7/STJ.
a análise da nulidade do termo de indiciamento dispensa revolvimento probatório,
porquanto a íntegra do termo foi transcrita no acórdão recorrido, permitindo o cotejo
jurídico com o
da
e com as garantias do contraditório e ampla
art. 161
Lei no 8.112/1990
defesa (
o, LV). Reitera que a síntese das quatro condutas, em poucas linhas e
CF/88, art. 5
sem descrição dos atos específicos e das respectivas provas, evidencia a inépcia do
indiciamento e a violação aos princípios processuais, de modo que o exame é
estritamente normativo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, para
afastar o óbice da
e determinar a autuação e processamento do Recurso
Súmula 7/STJ
Especial anteriormente interposto (fls. 446-452).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
11. O artigo 244 da Lei Complementar no
que regula o regime jurídico dos
840/2011,
servidores públicos do Distrito Federal, é claro ao exigir que o termo de indiciamento
contenha a descrição precisa dos fatos imputados ao servidor e as respectivas provas.
12. Ademais, dispõe o artigo 161 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que
“tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a
especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas”
[...]
14. É evidente, a partir do termo de indiciamento acima transcrito em sua
integralidade que, apesar de ter quatro condutas imputadas, cada uma delas não ultrapassa
Documento eletrônico VDA54155308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:37
Código de Controle do Documento: 3b137feb-de6f-463a-a83d-0f34408fb2f2

mais de quatro linhas do acórdão, demonstrando a completa falta de detalhamento e
consequente inépcia, bem como violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e do
devido processo legal, caracterizados por meio dos artigos 161 da

Lei 8.112/90
15. Como é possível observar, no presente caso, o termo de indiciamento elaborado
contra o recorrente é genérico, limitando-se a tipificações amplas e sem detalhamento, tais
como "violação de dever funcional" e "perturbação da ordem", sem indicar os atos
específicos que embasariam essas alegações.
16. Tal omissão caracteriza flagrante violação do direito ao contraditório e à ampla
defesa do professor recorrente, impedindo-o de conhecer com clareza as acusações que
pesam contra ele e, dessa forma, impossibilitando o exercício de uma defesa técnica
adequada.
[...]
19. Nesse sentido, importante destacar que a inépcia do Termo de Indiciamento já foi
devidamente reconhecida em sede de agravo de instrumento, conforme decisão proferida no
processo no 0737475-40.2024.8.07.0000, nos seguintes termos:
[...]
20. Na referida decisão, o relator concedeu a tutela antecipada recursal, suspendendo
os efeitos do indiciamento e do PAD, ao reconhecer que o termo de indiciamento não
descrevia de forma clara e detalhada os fatos imputados, violando o direito ao contraditório
e à ampla defesa.
21. A ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais insculpidas no
artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que asseguram ao acusado a plena
oportunidade de se defender em igualdade de condições. No entanto, ao ser confrontado
com acusações genéricas, o recorrente Abdael foi privado dessas garantias fundamentais,
comprometendo a legitimidade do processo administrativo.
22. A decisão recorrida, ao desconsiderar essas violações, reafirmou a presunção de
legitimidade dos atos administrativos sem a devida análise da legalidade dos procedimentos
adotados pela Comissão Processante.
[...]
24. Conforme devidamente apontado, o recorrente demonstrou que o processo
administrativo apresentou diversos vícios formais, em flagrante ilegalidade, que
comprometem a validade do ato e desrespeitam seus direitos constitucionalmente
garantidos, de forma a atender à limitação do enunciado sumular citado na decisão do
tribunal a quo.
25. Assim, resta evidente que a generalidade do termo de indiciamento no presente
caso privou o recorrente da plena noção das acusações, não tendo sido especificados os
fatos que constituiriam a base das infrações administrativas. Tal ausência de clareza
comprometeu sua capacidade de formular defesa adequada, em grave violação aos
princípios do devido processo legal e da legalidade da administração pública, insculpidos no
da Lei n.o
art. 161
8.112/90.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Documento eletrônico VDA54155308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:37
Código de Controle do Documento: 3b137feb-de6f-463a-a83d-0f34408fb2f2

Após detida análise do caderno processual, não se vislumbra violação de aspectos
formais ou de legalidade, tampouco de princípios informadores do processo administrativo
disciplinar.
O termo de indiciamento do apelante decorreu do processo administrativo disciplinar
para apurar infração funcional e descreve de forma clara e objetiva os fatos imputados com
as respectivas normas aplicáveis, além de mencionar as provas colhidas durante a fase
instrutória (ID 67932115).
Nesse contexto, observa-se que o Processo Administrativo Disciplinar - PAD foi
instaurado para apurar eventual falta funcional do apelante e observou os princípios do
contraditório e da ampla defesa, pois, devidamente cientificado, pôde apresentar a sua tese
defensiva, ser interrogado e ainda indicar testemunhas.
Assim, não há falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois
os fatos estão devidamente explicitados, ao contrário do alegado pelo apelante, bem como
há correlação entre a acusação administrativa, a instrução e a conclusão da Comissão.
Também não vislumbro nenhuma inépcia no termo de indiciamento. As condutas
imputadas ao apelante que foram objeto do PAD estão especificadas no aludido de forma
adequada, senão vejamos (ID 67932115, pág.1):
[...]
Conforme se vê do aludido termo, não há generalidade dos fatos imputados, os quais
estão especificados e enquadrados na norma violada. Da mesma forma, afasta-se a alegação
de “fishing expedition”, pois os fatos imputados não tratam de mera especulação, mas
baseiam-se em condutas concretas praticadas pelo apelante, as quais foram confirmadas por
meio das provas produzidas.
Ademais, cabe ressaltar que, na fase de instauração, vigora o princípio do in dubio
pro societate, de modo que, se houver dúvidas da existência de irregularidades, deve a
autoridade determinar a apuração dos fatos, como ocorreu no caso.
O mero descontentamento do apelante com a abertura de procedimento para apurar e
aplicar eventual sanção por violação ao dever funcional não é argumento suficiente para
reconhecer ilegalidade no procedimento.
De outra sorte, em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo
disciplinar, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça entende que
compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal, a regularidade do procedimento sem, contudo, adentrar o mérito
administrativo. Abre-se exceção, contudo, se há flagrante ilegalidade na aplicação da sanção
disciplinar, o que, se apurada, torna lícita e devida a intervenção judicial, pois não se trata
de análise do mérito administrativo, mas de correção de ilegalidade. Confira-se:
[...]
Por fim, no tocante a alegação de suspeição de testemunhas também não merece
acolhida. Com efeito, a despeito de serem integrantes da escola onde os fatos ocorreram,
tratam-se de pessoas que compunham a equipe diretiva da instituição e tinham
conhecimento da situação, de modo que indispensável a oitiva para elucidação da verdade.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
Documento eletrônico VDA54155308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:37
Código de Controle do Documento: 3b137feb-de6f-463a-a83d-0f34408fb2f2

legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:37
Código de Controle do Documento: 3b137feb-de6f-463a-a83d-0f34408fb2f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.077.459 / DF
Número Registro: 2025/0400737-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07156611520248070018 7156611520248070018
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ABDAEL GASPAR DE SOUSA
ADVOGADOS
: EVANDRO LUÍS CASTELLO BRANCO PERTENCE - DF011841
ANNA CLARA GONTIJO BALZACCHI - DF058744
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : CLARISSA ANDRADE PARREIRA - DF049109
PROCURADORA
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:27
Código de Controle do Documento: 456d0e2e-bb7e-4bd7-86fe-69231c8fe7c0

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:27
Código de Controle do Documento: 456d0e2e-bb7e-4bd7-86fe-69231c8fe7c0